Tribunal: CARF
Processo: 10715.729520/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.729520/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.273 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
GIANT TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA
REGULAMENTAR.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÕES À RFB. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.
MULTA
REGULAMENTAR.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÕES
À
RFB.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. Súmula CARF no 126 (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
MULTA
REGULAMENTAR.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÕES À RFB. RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO
DE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO SISTEMA SISCOMEX-
MANTRA.
A responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no sistema
Siscomex-Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função
específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema
informatizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.729520/2012-47
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.273 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729520/2012-47

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro
(Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente). Ausente a Conselheira Sabrina
Coutinho Barbosa, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Cuida-se de Auto de Infração lavrado em 19/11/2012, por intermédio do qual foi
exigida a Multa Regulamentar, no valor principal de R$ 50.000,00, em decorrência da infração
“001 – Não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que
executar”.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
DA AUTUAÇÃO
Trata o presente lançamento de fls. 2/13, lavrado em 19/11/2012 e cientificado
em 14/12/2012 (fls. 45/47), de multa por descumprimento de obrigação de prestar
informação sobre veículo ou carga pelo transportador ou agente de carga, no montante
de crédito tributário apurado de R$ 50.000,00.
O lançamento se deu em virtude de procedimento de apuração de infrações em
razão do registro intempestivo no sistema Siscomex-Mantra das informações relativas
aos conhecimentos de transporte neles listados. Especifica a Autoridade Fiscal que:
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões) abaixo
descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
Empresa agente de carga, deixou de prestar informação sobre operações que
executou, na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
A(s) carga(s) objeto(s) do(s) conhecimento(s) de transporte de carga descritos abaixo
com suas respectivas datas de chegada, vôos, Termos de Entrada e quantidades de
volumes, foram transportadas por empresa transportadora nacional habilitada,
autorizada, no Siscomex Trânsito, pelo importador ou pelo consignatário indicado no
conhecimento, conforme previsão no art. 8, I, d da IN SRF no 248/2002 para este
aeroporto internacional do Galeão através das respectivas DTA-E. C. e foram
informados no Sistema Siscomex-Mantra após 02 horas do registro da chegada do
respectivo veículo transportador neste aeroporto internacional do Galeão, gerando a
indisponibilidade 24-CARGA INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO, conforme
telas do Siscomex-Mantra disponibilizadas ao autuado corno anexos a este auto de
infração.
Em 05/01/2008 às 10:40 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, em
transito aduaneiro DTA EC No 705575357 carga contendo 02(dois) volumes,
correspondente ao MAWB 40381909936, cujo consignatário consta como a empresa
GIANT TRANSPORTES LTDA. A carga foi objeto de Termo de entrada no 08000156-
4.A empresa autuada, como agente de carga responsável pelo documento HAWB
40381909936 00313603 não obstante a chegada do veículo transportador neste
recinto ter sido registrada conforme acima descrito, somente forneceu a informação
da carga, em 07\01\2008 as 10:12 hs, portanto, além das duas horas do registro da
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.273 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729520/2012-47

chegada do veículo transportador neste recinto alfandegado, determinadas no art. 8
da IN SRF n° 102/94.
Em 05/01/2008 às 10:40 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, em
transito aduaneiro DTA EC No 705544907 carga contendo 02(dois) volumes,
correspondente ao MAWB 40381934366, cujo consignatário consta como a empresa
GIANT TRANSPORTES LTDA . A carga foi objeto de Termo de entrada no 08000157-
2.A empresa autuada, como agente de carga responsável pelos documentos HAWB
40381934366 00314640 e 40381934366 00314653 não obstante a chegada do veículo
transportador neste recinto ter sido registrada conforme acima descrito, somente
forneceu a informação da carga, em 07\01\2008 as 10:34 hs e 07\01\2008 as 10:36 hs
respectivamente, portanto, além das duas horas do registro da chegada do veículo
transportador neste recinto alfandegado, determinadas no art. 8 da IN SRF no 102/94.
Em 05/01/2008 às 10:40 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, em
transito aduaneiro DTA EC No 705545180 carga contendo 05(cinco) volumes,
correspondente ao MAWB 40381934451, cujo consignatário consta como a empresa
GIANT TRANSPORTES LTDA . A carga foi objeto de Termo de entrada no 08000157-
2.A empresa autuada, como agente de carga responsável pelo documento HAWB
40381934451 00314695 não obstante a chegada do veículo transportador neste
recinto ter sido registrada conforme acima descrito, somente forneceu a informação
da carga, em 07\01\2008 as 10:38 hs, portanto, além das duas horas do registro da
chegada do veículo transportador neste recinto alfandegado, determinadas no art. 8
da IN SRF no 102/94.
Da mesma forma as cargas objeto dos conhecimentos de carga descrito abaixo com
suas respectivas datas de chegada,voos, Termos de Entrada e quantidades de
volumes, chegaram ao país em veículo transportador de de eia aérea internacional e
emissora do conhecimento de transporte master( MAWB) e foram objeto de
desconsolidação através de agente desconsolidador que informou no Sistema
Siscomex-Mantra após 02 horas do registro da chegada do respectivo veículo
transportador neste aeroporto internacional do Galeão, gerando a indisponibilidade
24-CARGA INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO, conforme telas do
Siscomex-Mantra disponibilizadas ao autuado como anexos a este auto de infração.
Em 30/12/2007 às 05:47 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, voo
8055 , carga contendo 12(doze) volumes, correspondente ao MAWB 95781487722 ,
cujo consignatário consta como a empresa GIANT TRANSPORTES LTDA.. A carga
foi objeto de Termo de entrada no 07011778-0. A empresa autuada, como agente de
carga e responsável pelos documentos HAWBs 95781487722 99001050467 ,
95781487722
99001050466
,
95781487722
99001050470
e
95781487722
99001050463 contudo, não obstante a chegada do veículo transportador neste recinto
ter sido registrada conforme acima descrito, somente forneceu a informação da carga
em 02/01/2008 às 14:24 hs , 02/01/2008 às 14:23 hs, 02/01/2008 às 14:21 hs e
02/01/2008 às 14:25 hs respectivamente, portanto, além das duas horas do registro
da chegada do veículo transportador neste recinto alfandegado, determinadas no art.
8 da IN SRF no 102/94.
Em 13/01/2008 às 08:10 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, voo
AAL 2919, carga contendo 03(TRES) volumes, correspondente ao MAWB
00119369582 , cujo consignatário consta como a empresa GIANT TRANSPORTES
LTDA.. A carga foi objeto de Termo de entrada no 08000464-4. A empresa autuada,
como agente de carga e responsável pelo documento HAWB 00119369582 301032408
contudo, não obstante a chegada do veículo transportador neste recinto ter sido
registrada conforme acima descrito, somente forneceu a informação da carga em
18/01/2008 às 16:15 hs , portanto, além das duas horas do registro da chegada do
veículo transportador neste recinto alfandegado, determinadas no art. 8 da IN SRF no
102/94.
Em 21/01/2008 às 21:27 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, voo
IBE6025 , carga contendo 0l(hum) volume, correspondente ao MAWB 07567518463 ,
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.273 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729520/2012-47

cujo consignatário consta como a empresa GIANT TRANSPORTES LTDA .. A carga
foi objeto de Termo de entrada no 0800800-3. A empresa autuada, como agente de
carga e responsável pelo documento HAWB 07567518463 30008152 contudo, não
obstante a chegada do veículo transportador neste recinto ter sido registrada
conforme acima descrito, somente forneceu a informação da carga em 25/01/2008 às
17:01 hs , portanto, além das duas horas do registro da chegada do veículo
transportador neste recinto alfandegado, determinadas no art. 8 da IN SRF no 102/94.
O art. 8 da IN SRF n° 102/94 preceitua que as informações sobre carga consolidada
procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador
de carga até duas horas após o registro de chegada do veículo transportador e que, a
partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados
(filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genérico (máster) e a carga correspondente tratada como
desconsolidada.
O ‘caput' do art 4o da IN SRF no 102/94 determina que a carga procedente do exterior
será informada, no MANTRA, pelo transportador ou desconsolidador de carga,
previamente à chegada do veículo transportador, mediante registro: I - da
identificação de cada carga e do veículo; II - do tratamento imediato a ser dado à
carga no aeroporto de chegada; III - da localização da carga, quando for o caso, no
aeroporto de com chegada; IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento
de carga; e V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total,
parcial ou final.
O § 3° do art. 4 da IN SRF 102/94 impõe que as informações sobre carga poderão ser
complementadas através de terminal de computador ligado ao Sistema: I - até o
registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham sido
prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e II - até duas horas
após o registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham sido prestadas
através de terminal de computador.
Constata-se que houve descumprimento de norma administrativa por parte do Agente
desconsolidador da carga, pois as informações relativas aos 'houses' já citados
acima, foram inseridas no sistema Siscomex-Mantra, além das duas horas da chegada
do veículo transportador, portanto, além do limite de 02 h previsto no item II do § 3o
da IN SRF no 102/94, o que gerou a indisponibilidade 24-CARGA INCLUÍDA APÓS
CHEGADA DO VEÍCULO, conforme extratos do Siscomex-Mantra Importação
(documentos em anexo a este auto de infração).
A Autoridade Fiscal, desta forma, com base no art. 107, inciso IV, alínea "e" do
Decreto-Lei no 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de
2003, regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea "e" do Decreto no 6.759, de 2009,
concluiu que a Impugnante praticou a infração por não prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar.
DA IMPUGNAÇÃO
A impugnante, em sua defesa de fls. 41/52, apresentada em 26/07/2010, alega
que:
De início, é relevante ressaltar que, muito embora o dispositivo mencionado pela
Autoridade Fiscal estenda a responsabilidade pela aludida prestação de informações
aos agentes de carga, é de saber notório que a praxe consolidada é a de que as
empresas de transporte internacional exclusivamente o façam, como foi feito no caso
em tela.
Demais disso, de rigor ressaltar-se que, muito embora o auto de infração em tela bem
discrimine o momento de entrada das cargas consolidadas no Aeroporto
Internacional do Galeão (RJ) e o do seu respectivo registro no sistema Siscomex-
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.273 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729520/2012-47

Mantra para considerá-lo a destempo, furta-se de mencionar os andamentos que se
sucederam no interregno daqueles eventos e que ora se esclarecem.
Relevante, a par disso, ressaltar que as cargas transportadas de caminhão entre
aeroportos, como é o caso da Impugnante, após o seu registro de entrada e antes de
serem entregues aos cuidados do agente de carga, passam por procedimento de
fiscalização realizado pela INFRAERO, responsável por analisar a documentação
apresentada juntamente com a confirmação do pagamento das tarifas devidas, realiza
a confirmação no sistema Siscomex e apenas então disponibiliza a carga aos agentes.
Nesta esteira, de rigor ressaltar que, todas as entradas de carga no Aeroporto Galeão
do Rio de Janeiro e objeto da autuação fiscal em questão se deram mediante a
lavratura de competente termo de entrada, como é de praxe.
Com efeito, após a entrada, as cargas foram submetidas ao procedimento de
fiscalização e armazenamento por parte da INFRAERO e apenas após a sua
liberação foi possível à Impugnante proceder às vinculações das informações
pertinentes no sistema Siscomex-Mantra.
Nesta esteira, os extratos do próprio sistema informatizado em questão (Siscomex-
Mantra) que instruíram a autuação fiscal ora impugnada elucidam de forma
cristalina que, em todos os casos por ele reputados, o eventual atraso de entrega de
informações por pare da Impugnante deu-se exclusivamente em razão da demora na
liberação das cargas pela INFRAERO.
[...]
Evidente, pois, que o atraso em questão deu-se exclusivamente em razão da conduta
da INFRAERO, sem que em momento algum a Impugnante tenha concorrido para tal
evento, razão pela qual não é razoável responsabilizá-la como o faz o auto de
infração em tela.
[...]
Ante o exposto, não subsiste motivo à imputação de infração à Impugnante quando
esta de modo algum concorreu para ela, tendo inclusive sido prejudicada pelo
referido atraso nos trâmites aduaneiros de responsabilidade exclusiva da
INFRAERO.
Ao final, a Interessada requer a improcedência do presente auto de infração.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 14a Turma da DRJ/RJO,
por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, mantendo a exigência lançada, nos
termos do voto do relator, conforme Acórdão no 12-108.058, datado de 14/06/2019.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que apresenta suas alegações organizadas nos seguintes tópicos:
I –
DOS FATOS
II -
DAS RAZÕES DA REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
III – DO PEDIDO
Encerra seu recurso com os seguintes pedidos:
III - DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer seja conhecido e provido integralmente o presente
recurso, reformando-se a r. decisão recorrida para o fim de anular o Auto de Infração
em comento, devendo ser declarada a improcedência do lançamento fiscal em tela,
cancelando-se a penalidade imposta à Recorrente, pelas razões aduzidas nos tópicos
acima.
Termos em que,
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.273 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729520/2012-47

Pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Em seu Recurso Voluntário, em síntese, a Recorrente traz as seguintes
argumentações contra o lançamento fiscal:
i)
Não concorreu para o aludido atraso na prestação das informações, na
medida em que a demora na entrega das informações pela Contribuinte se
deu em razão de entraves na liberação das cargas pela própria
INFRAERO; e
ii)
O cumprimento da obrigação acessória se deu mediante denúncia
espontânea, consoante art. 102, §2o, do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966.
III
MÉRITO
III.1 Entraves na Liberação da Carga
A Recorrente aduz ter demonstrado que não concorreu, de modo algum, para a
prestação de informações a destempo, haja vista que as cargas foram submetidas a procedimento
de fiscalização e armazenamento por parte da INFRAERO e apenas após a sua liberação foi
possível à Recorrente proceder às vinculações das informações pertinentes no sistema Siscomex-
Mantra.
Portanto, afirma que a inclusão das informações no sistema Siscomex-Mantra
decorreu do desencontro das informações recebidas pela Recorrente, sem que ela, em momento
algum, tivesse concorrido para tal evento, razão pela qual não é nada razoável responsabilizá-la
como faz o auto de infração em tela.
Ademais, pugna pelo cancelamento da exigência, mediante aplicação dos
princípios da motivação, razoabilidade e proporcionalidade, expostos no art. 2o da Lei no 9.784,
de 29/01/1999, e art. 37 da Constituição Federal.
Aprecio.
A Recorrente alega que a responsável pelo atraso na prestação de informações
seria a Infraero, sem, no entanto, apresentar quaisquer elementos probatórios desta
argumentação.
A planilha apresentada na Impugnação, à fl. 52, não atesta quaisquer
responsabilidades à Infraero pelo atraso na prestação de informações, pois nela a Recorrente
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.273 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729520/2012-47

limita-se a transcrever dados extraídos do sistema Siscomex-Mantra, dos quais não é possível
comprovar a procedência de tal argumento.
Nos termos do art. 373 do CPC c/c art. 16, III, do Decreto no 70.235, de
06/03/1972, o ônus da prova cabe à Contribuinte, a qual deve mencionar em sua Impugnação os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, sendo inaceitável argumentações genéricas e desprovidas de comprovação
no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
Por fim, não compete a este Colegiado suprimir ditames normativos com base em
suposto desrespeito a princípios constitucionais, pois, ao assim proceder, estar-se-ia apreciando a
constitucionalidade das normas, atividade vedada a este Colegiado, nos termos da Súmula CARF
no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por tais razões, não podem ser acatadas as alegações desta parte do Recurso
Voluntário.
III.2 Denúncia Espontânea
A Recorrente argumenta que, ainda que se considere que ela tenha infringido a
legislação aduaneira em voga ao proceder a inclusão das informações da carga a destempo, cabe
consignar que, à medida que a obrigação aduaneira acessória foi efetivamente cumprida
previamente a qualquer notificação da autoridade fiscal que assim determinasse, aplica-se o
instituto da denúncia espontânea, benefício previsto no art. 102, § 2°, do Decreto-Lei 37, de
1966, com a redação da Lei 12.350, de 20/12/2010.
Analiso.
Em relação ao instituto da denúncia espontânea, tal questão encontra-se pacificada
no âmbito deste CARF, no sentido de sua não aplicação às penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Receita Federal, consoante Súmula CARF no 126, de teor vinculante, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, por se tratar de decisão reiterada e uniforme do CARF, consubstanciada
em súmula, o seu teor é de observância obrigatória no presente julgado, nos termos do art. 72 do
Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Regimento Interno do CARF (RICARF).
III.3 Inexistência de Funcionalidade no Sistema Siscomex-Mantra
Embora não suscitada pela Recorrente nestes autos, entendo pela necessidade da
análise, ex offício, de uma questão crucial ao lançamento, que tem o condão de resultar na
decretação de seu cancelamento, caso seja configurada incorreta a eleição da Recorrente para
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.273 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729520/2012-47

figurar no polo passivo da autuação1, qual seja: à época dos fatos havia ou não funcionalidade no
sistema Siscomex-Mantra para que o agente de carga prestasse as informações relativas à
desconsolidação da carga?
Aprecio.
Este assunto, ausência de funcionalidade no sistema Siscomex-Mantra que
possibilite a informação do HAWB pelos agentes desconsolidadores, foi alvo de minuciosa
análise procedida pelo Conselheiro Marcos Antonio Borges, no voto condutor do Acórdão no
3303-002.103, Sessão de 08/12/2021, oriundo da 3a Turma Extraordinária da 3a Seção de
Julgamento deste CARF, conforme seguintes trechos:
[...]
A respeito da sujeição passiva da recorrente esta se dá pela aplicação da
legislação de regência, conforme disposto no art. 37 do Decreto-lei no 37/66, que
prevê a obrigação do transportador e demais intervenientes aduaneiros de prestar
informações à Receita Federal, in verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
Além disso, há expressa menção na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, que o
agente de carga responde pela referida penalidade, se prestar informação sobre a carga
fora do prazo estabelecido.
Atualmente, tal matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da
Súmula CARF no 187:
Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.(Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No entanto, no caso concreto, trata-se de carga aérea procedente do exterior,
cujos procedimentos de controle aduaneiro foram disciplinados pela IN SRF n°
102/94, conforme já visto e, especificamente quanto a prestação de informação sobre a
desconsolidação de carga procedente do exterior, o art. 8° da IN SRF n° 102/94, foi
alterado pela Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, abaixo
transcrito:
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou
de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas
após o registro de chegada do veículo transportador.(Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)

1 Conforme art. 142 do CTN e art. 10, I, do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.273 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729520/2012-47

Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genêrico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados
(filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento
genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.(Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho
de 2014)
Apesar da IN SRF n° 102/94 no seu art. 2o, já na sua redação original, prever
como usuários do MANTRA tanto transportadores quanto desconsolidadores de carga,
a nova redação dada ao art. 8° pela Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho
de 2014 esclarece que a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga
no Mantra é do transportador enquanto não for implementada função específica para o
desconsolidador.
Tal redação, embora tenha sido alterada após a lavratura do auto de infração,
por se tratar de norma interpretativa aplica-se retroativamente, nos termos do Art. 106,
inciso I da Lei no 5.172/66. Não há como exigir do desconsolidador a inserção de
informações em sistema para o qual não lhe foi concedido acesso por meio de função
específica.
Cabe mencionar o Ato Declaratório Executivo COANA no 13, de 21 de março
de 2003, que assim dispõe:
Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 2o, inciso II, da Instrução Normativa SRF no
102, de 20 de dezembro de 1994, os transportadores aéreos poderão executar as
funções que lhes são próprias, no Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do
Trânsito e do Armazenamento - MANTRA, bem como no Sistema de Trânsito
Aduaneiro - Siscomex Trânsito, por intermédio de empregados de empresa
contratada, desde que estejam expressamente autorizados a acessar o referido
Sistema em nome e sob a responsabilidade do contratante, nos termos do respectivo
contrato de prestação de serviços.
§ 1o O disposto no caput aplica-se também aos Depósitos Afiançados sob a
responsabilidade dos transportadores aéreos.” [g.n] Já o supracitado Art. 2°: Art. 2o São
usuários do MANTRA:
I - a SRF, através dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional - AFTN, Técnicos do
Tesouro Nacional -TTN, Supervisores e Chefes;
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores de
aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus representantes
legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal - SRF; e (...) [g.n]
Assim, os transportadores aéreos podem executar funções que lhes são próprias
no Siscomex Mantra através de empregados da empresa contratada, na condição de
que estes estejam expressamente autorizados a acessar o referido sistema em nome e
sob a responsabilidade do próprio transportador. Ou seja, caso o transportador contrate
o agente desconsolidador de cargas para realizar diversas atividades, dentre elas, a
inclusão de dados no Sistema Mantra, este poderá ser habilitado, todavia sob expressa
autorização e responsabilidade do próprio transportador. Logo, uma inclusão de dados
intempestiva, embora realizada pelo contratado, é na verdade de responsabilidade do
transportador.
Corrobora com esse entendimento a Notícia Siscomex Importação no47/2008,
de 28/11/2008, a seguir transcrita:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.273 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729520/2012-47

A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e com
referência as notícias Siscomex importação No 36/2003, 05/2006, 44/2007 e 18/2008, o
prazo a ser aplicado para que o responsável pela informação do HAWB complemente os
dados no siscomex mantra poderá ser estendido em até 03 horas após a chegada do
veículo. As regras desta notícia poderão ser aplicadas por prazo indeterminado até que
seja viabilizada funcionalidade no siscomex mantra que possibilite a informação
dos HAWB exclusivamente pelos agentes desconsolidadores de carga.[g. n.]
Depreende-se por meio desta notícia que se porventura o agente
desconsolidador de carga conseguia acessar o Siscomex Mantra na época dos fatos, o
fazia em nome e sob responsabilidade de terceiros, muito provavelmente do
transportador (ADE Coana no13), eis que na época inexistia funcionalidade exclusiva
para que ele por sua conta e risco, ou seja, através de perfil próprio, fizesse acesso ao
sistema.
Portanto, torna-se evidente a ocorrência de erro na identificação do sujeito
passivo no presente caso em virtude da necessidade de ter sido atribuída ao
transportador aéreo.
Podemos citar como precedentes nesse CARF que seguem essa mesma linha de
entendimento:
Acórdão no 3402-008.230, de 26 de abril de 2021
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
ADUANA.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO MANTRA Nos termos do disposto no
parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de
julho de 2014, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga
proveniente do exterior, por via aérea, no Sistema Mantra é do transportador, enquanto
não for implementada função específica que possibilite ao desconsolidador inserir as
informações no sistema.
Acórdão no 3001-001.945, de 21 de julho de 2021
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/04/2012
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem competência para
se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O art. 106, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 literalmente atribui ao agente de carga a
obrigação de prestar informações à Receita Federal sobre veículo ou carga nele
transportada.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SISCOMEX MANTRA. DESCONSOLIDAÇÃO DE
CARGA. RESPONSABILIDADE.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela
IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no Siscomex-Mantra é
do transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite ao
desconsolidador inserir as informações no sistema.
INFRAÇÃO CONTINUADA. CÓDIGO PENAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
INAPLICABILIDADE.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.273 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729520/2012-47

A gradação da pena baseada na tese da ocorrência de infração continuada, prevista no
Código Penal, não tem aplicabilidade no Direito Tributário, pois este ramo do direito
adota o critério objetivo, conforme prevê o CTN, em que a cada ato praticado ou
omitido do contribuinte redunda na aplicação da penalidade cabível.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
Por concordar com os aludidos fundamentos e com base no art. 50, §1o, da Lei no
9.784, de 1999, adoto as razões acima como minhas para concluir pela improcedência da
autuação, uma vez que, enquanto não for implementada função específica no sistema Siscomex-
Mantra que possibilite ao agente de carga inserir as informações nesse sistema, é do
transportador a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga proveniente do
exterior, por via aérea.
Portanto, improcedente a autuação.
IV
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 123
DF CARF MF
Original